Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707759-90.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIO FARIAS LIMA EMBARGADO: MARILIA VIEIRA DAS VIRGENS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo autor, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COM OPÇÃO DE COMPRA. POSTERIOR TRESPASSE. TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE OS BENS ARRENDADOS. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTABULADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. DIREITO À RETOMADA DOS BENS ARRENDADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido deferida a produção de prova testemunhal e analisadas devidamente as provas dos autos. Sem razão. O juiz é o destinatário da prova, sendo certo que poderá proceder diretamente ao julgamento da causa na hipótese em que considerar que o feito já se encontra devidamente instruído. Ademais, no caso, a prova testemunhal sequer foi requerida na contestação (ID 13052958), embora a ré tenha sido intimada a se manifestar sobre o interesse na produção de prova oral (ID 13052953, pág. 1) Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Diante da ausência de quitação dos equipamentos arrendados (ID 13052924 - contrato de arrendamento mercantil com opção de compra), discute-se a possibilidade de cobrança da dívida pela recorrente/ré em face do adquirente de estabelecimento comercial (ID 13052929), autor da demanda, ou o direito da ré à retomada dos bens arrendados. 3. Com o contrato de trespasse, o adquirente/autor se tornou responsável solidário pelas dívidas anteriores do estabelecimento, desde que contabilizadas, consoante art. 1.146 do Código Civil. No presente caso, não se trata de dívida contabilizada, até porque havia sido paga mediante entrega de 5 cheques de terceiros, 4 dos quais, todavia, foram devolvidos sem o pagamento. O contrato originário previa que, não paga a dívida, os bens arrendados poderiam ser retomados. Segundo o art. 1.148 do Código Civil, a transferência do estabelecimento comercial importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, salvo disposição em contrário. Assim, é de se concluir que o autor passou a substituir Bruna no contrato de arrendamento mercantil anteriormente celebrado. Não há como se entender diversamente, uma vez que não se pode vender bem cuja propriedade não se possui. 4. A cláusula do contrato de trespasse firmado pelo autor, que prevê a responsabilidade de Bruna pelas dívidas anteriores à assinatura do contrato, não pode ser oposta à recorrente/ré, que dele não participou, tendo eficácia somente entre as partes celebrantes. Assim, paga a dívida pelo autor, assegurado está seu direito de regresso, consoante cláusula contratual. O fato de o negócio ter sido celebrado de boa-fé pelo autor não tem o condão de conferir quitação ao contrato anteriormente pactuado e tampouco pode se entender como convalidação de um negócio viciado (venda de um bem de que não se tem a propriedade). Ainda, a retomada dos bens era uma garantia no caso de não pagamento do débito. Entender-se pela aquisição dos bens arrendados juntamente com a pactuação do trespasse levaria à indevida retirada, por via transversa, da garantia conferida ao negócio anteriormente pactuado. 5. Ante o exposto, a dívida deve ser paga ou os bens devolvidos à sua proprietária (recorrente/ré). Neste caso, em contrapartida à devolução dos bens, os cheques devolvidos deverão ser entregues ao adquirente do estabelecimento comercial (recorrido/autor). 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar o autor a devolver os bens arrendados (assegurado seu direito de proceder à quitação do débito), sob pena de busca e apreensão dos bens ou conversão em perdas e danos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1247083, 07077599020198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O Embargante alega contradição no Acórdão, sob o fundamento de que o colegiado apreciou o recurso interposto pela ora embargada sem se atentar ao contrato de compra e venda do estabelecimento comercial juntado aos autos, e em desconformidade com a legislação vigente. 3. Sem razão o embargante. O acórdão foi claro ao pontuar, no item 4, que o contrato de trespasse não tem o condão de retirar a garantia conferida ao arrendador, quando inexistente sua participação no novo negócio jurídico, ainda que celebrado de boa-fé entre as partes envolvidas. Assim, figuram, como solidariamente responsáveis pela dívida, o alienante e o adquirente do estabelecimento comercial, assegurado ao adquirente o direito de regresso. 4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1266608, 07077599020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal de 1988, bem como violação ao pacta sunt servanda, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da dignidade humana, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Acrescenta que o acórdão desrespeitou a autonomia das partes e a boa-fé contratual objetiva ao fundamentar a decisão com base nos arts. 1.146 e 1.1.48 do Código Civil, que não seriam aplicáveis ao caso, tendo em vista a ausência de contabilização no contrato da compra de bens realizado pela vendedora com terceira pessoa. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”).e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) das súmulas do STF: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL DE PRODUTOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. MULTA. DECISÃO REGIONAL FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada - mormente no que se refere ao óbice da Súmula 282/STF, ante a necessidade de prequestionamento da matéria constitucional ventilada no apelo extremo, e à inviabilidade de caracterização de afronta ao princípio da legalidade quando necessária interpretação de normas infraconstitucionais (Súmula 636/STF). Com espeque no conjunto probatório, ante a constatação de descumprimento de obrigação contratual, o Tribunal de Justiça mineiro concluiu pelo cabimento de multa contratual e extinção do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Produtos e Comodato de Equipamentos firmado entre as litigantes. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 848923 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2012 PUBLIC 09-11-2012) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de compra e venda. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões.’ (ARE 988931 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017) No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de “controvérsia naturalmente decorrente da relação de direito privado” (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante da inadmissão do Recurso Extraordinário, consoante inciso III do § 5o do art. 1.029 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal